Tribunal: STJ
Processo: 5042008-04.2024.8.09.0174
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2185330 - GO(2024/0448495-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO
PROCURADORA
: GEOVANA FLEURI LOUZA - GO045551
RECORRIDO
: DARIO FLORES RORIZ JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO
PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 183, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRAZO ESPECÍFICO FIXADO PELO JUÍZO. NÃO
APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA CONTAGEM EM DOBRO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A contagem em dobro dos prazos processuais para a Fazenda Pública, prevista no
Artigo 183 do Código de Processo Civil, é inaplicável quando o juízo fixa, de
maneira expressa e individualizada, prazo determinado para o ente público cumprir
ato ou diligência processual, por se tratar, na essência, de prazo próprio
judicialmente estabelecido, já consideradas as prerrogativas próprias da Fazenda
Pública.
2. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 48a1ed9e-83ec-421e-8966-883daa278ec0

RECURSO ESPECIAL No 2185330 - GO(2024/0448495-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO
PROCURADORA
: GEOVANA FLEURI LOUZA - GO045551
RECORRIDO
: DARIO FLORES RORIZ JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO
PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 183, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRAZO ESPECÍFICO FIXADO PELO JUÍZO. NÃO
APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA CONTAGEM EM DOBRO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A contagem em dobro dos prazos processuais para a Fazenda Pública, prevista no
Artigo 183 do Código de Processo Civil, é inaplicável quando o juízo fixa, de
maneira expressa e individualizada, prazo determinado para o ente público cumprir
ato ou diligência processual, por se tratar, na essência, de prazo próprio
judicialmente estabelecido, já consideradas as prerrogativas próprias da Fazenda
Pública.
2. Recurso Especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO SENADOR
, com fulcro no Artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra Acórdão
CANEDO
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou provimento à apelação
interposta pelo recorrente, ratificando a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução
do mérito. O aresto encontra-se assim ementado (fl. 192):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRAZO
PRÓPRIO.
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA
ERROR IN PROCEDENDO
MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Sendo o comando judicial destinado exclusivamente à Fazenda Pública,
se presume que foram levadas em consideração as prerrogativas próprias
desta, conforme estabelece a lei processual, razão pela qual não se aplica a
dobra.
2. Constatado que ente municipal foi devidamente intimado para cumprir as
providências determinadas no item 2 do TEMA 1.184 do Pretório Excelso e
Documento eletrônico VDA54153477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: 4b11a207-524a-41a9-9ce2-8c1890f835ca

deixou transcorrer em branco o prazo próprio fixado pelo Magistrado, inexiste
na extinção do feito sem julgamento do mérito.
error in procedendo
3. Sem majoração dos honorários, tendo em vista que não foram arbitrados na
instância originária.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (grifei)

No presente recurso, sustenta-se a tese de violação ao Artigo 183 do CPC, ao
argumento de que o prazo em dobro é a regra e somente pode ser afastado nas hipóteses
taxativas de "prazo próprio" legalmente estabelecido, o que não se verificaria na hipótese de
prazo fixado pelo juízo. Pugna-se pela anulação do aresto e restabelecimento do curso da
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O Recurso Especial foi admitido na origem.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se a definir se a prerrogativa do prazo em
dobro, conferida à Fazenda Pública pelo artigo 183,
, do Código de Processo Civil,
caput
deve ser aplicada quando o prazo processual é estabelecido pelo magistrado de forma
específica e exclusiva para o ente público.
O Artigo 183 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer,
de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

De fato, o prazo em dobro constitui uma prerrogativa destinada a facilitar a
atuação da Fazenda Pública em juízo, considerando a complexidade administrativa inerente aos
órgãos estatais, e a carga de trabalho a que normalmente sujeitas as Procuradorias públicas.
No entanto, o próprio Código de Processo Civil prevê exceções a essa regra.
Documento eletrônico VDA54153477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: 4b11a207-524a-41a9-9ce2-8c1890f835ca

A interpretação teleológica e sistemática do artigo 183, em especial de seu §
2o, conduz à conclusão de que o conceito de "prazo próprio" não pode se restringir apenas
àquele estabelecido por norma legal. O termo deve abranger, igualmente, os prazos fixados
pelo magistrado de forma individualizada e específica para o ente público, porquanto
presume-se que o julgador já levou em consideração todas prerrogativas próprias da
Fazenda Pública.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já exarou decisão trilhando esse
entendimento, na vigência do
confira-se:
CPC/73,

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. SANÇÃO. REVISÃO DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.

NÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público Federal contra os ora recorrentes, objetivando a sua
condenação pela prática de ato ímprobo, consistente em desviar verbas
federais mediante a simulação de contratos para a construção de obras
públicas, sob a liderança do ex-Prefeito do Município de
A
Pendências/RN.
ação foi julgada parcialmente procedente no juízo de 1o grau, com decisão
mantida, quanto aos ora recorrentes, pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, que afirmou: "Examinando o Convênio do Ministério das Cidades
(...), o Relatório 578 da CGU (...) e o farto conjunto probatório juntado aos
autos, contata-se ter havido fraude tanto na licitação da obra como em sua
execução".
2. Não se pode conhecer da irresignação contra a violação do
do
art. 219
pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão
CPC/1973, hostilizado. Ausente, portanto, o indispensável requisito do
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada."
A recorrente não opôs Embargos de Declaração a fim de sanar possível
omissão no julgado.
3. A contagem do prazo em dobro, prevista no
do Código de
art. 191
Processo Civil de 1973, somente se aplica aos prazos legais e não aos
judiciais (aqueles fixados pelo juiz), sendo o último caso o dos autos.
4. Em relação à conduta de IONE FREIRE BEZERRA, o Tribunal a quo
assim consignou na sua decisão: "Todos foram membros da Comissão de
Licitação, de forma que restam configurados, em relação a todos, atos de
improbidade administrativa, referentes às simulações licitatórias já
amplamente delineadas, alhures. Como os referidos atos viciados vieram à
forma por intermédio dos referidos réus, que apuseram suas assinaturas em
cada procedimento simulado, buscando o fim ilícito ou; no mínimo,
concordando com ele, não restam, dúvidas de que os referidos réus devem
responder pelos atos ímprobos ".
5. O recorrente JOSAFÁ AUGUSTO DE LIMA, representante da empresa J.
Documento eletrônico VDA54153477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: 4b11a207-524a-41a9-9ce2-8c1890f835ca

L. Construções Ltda., defende a inexistência de ato de improbidade
administrativa, tendo em vista a ausência de má-fé na sua conduta e a não
comprovação de lesão ao patrimônio público, acrescentando que as obras
foram devidamente desempenhadas.
6. A Corte de origem, por sua vez, concluiu que "há provas contundentes nos
autos que levam a única conclusão possível, qual seja, a de que a empresa
existia apenas no papel, servindo como mera fornecedora de notas fiscais,
necessárias às prestações de contas para com os órgãos administrativos de
controle. De fato, da análise dos documentos acostados aos autos, pode-se
verificar que a referida empresa não tinha qualquer movimentação, seja fiscal
ou mesmo trabalhista. A relação anual de informações sociais proveniente do
Ministério do Trabalho e Emprego, em referência à empresa J. L.
Construções e Instalações Ltda. (...) comprova que a referida pessoa jurídica
não tinha um empregado sequer registrado em seus quadros por todo o ano de
2004 (...). Além disso, no que se refere às contribuições sociais devidas pelas
empresas, há documentação comprobatória advinda da Receita Federal (...)
que demonstra a inatividade da empresa J. L. Construções. Afirmou que "tanto
o Relatório 578 da CGU quanto os depoimentos de várias testemunhas
asseveram que não houve qualquer trabalho por parte das empresas
vencedoras das licitações, uma vez que quem efetuou a obra foram, de fato,
agentes da prefeitura". Concluiu, por fim, que "resta patente que as empresas
(...) J. L. Construções e Instalações Ltda. (...)
não prestaram, efetivamente, os serviços contratados pela Prefeitura de
e atuaram apenas fornecendo notas fiscais que possibilitassem
Pendências/RN,
a retirada da verba federal dos cofres da Caixa Econômica Federal,
incorrendo, seus representantes, por conseguinte, em enriquecimento ilícito,
uma vez que partilharam com os agentes públicos a dita verba pública, sem
terem dado qualquer contrapartida legal ao Estado".
7. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da
conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade
Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo,
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao
menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
8. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade
administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, que se
caracterize a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei
de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o
corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.
9. No presente caso, o Tribunal de origem foi categórico ao reconhecer a
presença do elemento subjetivo. Modificar a conclusão a que chegou a Corte
de origem, de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob
pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza convocada do TRF 4a
AREsp 473.878/SP,
Região), Primeira Turma, DJe
e
Rel. Ministro
9/3/2015, REsp 1.285.160/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.
10. Esclareça-se que o entendimento firmado na jurisprudência do STJ é de
que, como regra geral, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela
instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstada nesta
instância especial. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 435.657/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.5.2014;
Rel.
REsp 1.252.917/PB,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2012; AgRg no
Documento eletrônico VDA54153477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: 4b11a207-524a-41a9-9ce2-8c1890f835ca

Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 403.839/MG,
11.3.2014;
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
REsp 1.203.149/RS,
DJe 7.2.2014; e
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.326.762/SE,
Segunda Turma, DJe 17.9.2013.
11. No que tange à alegação de que os argumentos trazidos em Apelação não
foram apreciados, constata-se que o recorrente não aponta dispositivo legal
violado, razão pela qual não se pode conhecer da irresignação, ante o óbice da
aplicada por analogia.
Súmula 284/STF,
12. No mais, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não
demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
13. Recurso Especial de Ione Freire Bezerra parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido. Recurso Especial de Josafá Augusto de Lima não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.605.125/RN,
julgado em
DJe de
) (grifei)
2/2/2017,
3/3/2017.

No caso dos autos, a ordem judicial foi direcionada exclusivamente ao Município,
impondo-lhe a comprovação de diligências prévias no contexto de um precedente vinculante do
Supremo Tribunal Federal. O Juízo fixou o prazo específico de 30 (trinta) dias para o
cumprimento da determinação. A fixação judicial de um prazo determinado e direcionado
pressupõe que o magistrado, no exercício de seu poder de condução do processo, já levou em
consideração a necessidade de dilação temporal em função da natureza da parte.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:58
Código de Controle do Documento: 4b11a207-524a-41a9-9ce2-8c1890f835ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.185.330 / GO
Número Registro: 2024/0448495-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504200804 50420080420248090174
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO
PROCURADORA : GEOVANA FLEURI LOUZA - GO045551
RECORRIDO
: DARIO FLORES RORIZ JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:50
Código de Controle do Documento: 3eafcfcf-18dc-40f9-8c1d-a6e8fdfda391